Tribunal: TJES
Processo: 0001216-67.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
ACÓRDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. NÃO DEMONSTRADO. MATERIAL DE BAIXA QUALIDADE. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
É
cediço que a caracterização da falha na prestação de serviços médicos pelo Estado pressupõe
a
comprovação
d
o ato ilícito,
do
dano e
do
nexo causal entre o ilícito e o dano.

2-
Do acervo probatório,
é possível depreender
que

o
apelante foi submetido a cirurgia com implante de prótese no fêmur em
25/04/2014,
sendo constatada a ruptura da placa em 15/12/2014, razão pela qual passou por nova cirurgia em 13/01/2015, dois dias antes do ajuizamento da presente ação.

3-A perícia judicial não constatou demora no atendimento, erro médico ou baixa qualidade no material utilizado na primeira cirurgia.
Concluiu, ainda, que as sequelas permanentes do Recorrente, que lhe causa
ram
dores
entre a primeira e a segunda cirurgia
, não tem relação com a
prótese
, nem mesmo com o prazo de espera para a realização de nova cirurgia.

4-Do conjunto probatório, verifica-se que o Estado prestou o devido atendimento ao ora apelante, seguindo todos os protocolos médicos adequadamente e utilizou material registrado na ANVISA na cirurgia realizada em 25/04/2014.

5-Constatou-se que a ruptura da placa descoberta em 15/12/2014 pode ter sido ocasionada por uma condição própria do ora recorrente, em razão de uma pseudoartrose, o que ensejou a realização de nova cirurgia para troca da prótese em 13/01/2015. De acordo com a SESA – Secretaria de Estado da Saúde, Pseudartrose
“é uma complicação caracterizada pela ausência da consolidação de uma fratura. Em outras palavras, é uma falha no processo de regeneração do osso quebrado que impede a total recuperação do mesmo”
.

6-Após a nova cirurgia, o paciente passou por 55 sessões de fisioterapia e foi dado alta em 08/12/2015, com ganho de força e sem queixas clínicas. Dito isso, constata-se que não há provas nos autos da alegada negligência do Estado, nem mesmo que o material utilizado na primeira cirurgia era de má qualidade ou que tenha havido falha na instalação do material.

7-Inexistem provas, ainda, da omissão do Estado do Espírito Santo em prestar o atendimento médico-hospitalar em tempo hábil. Ao contrário, vê-se que foram prestados os serviços necessários, com o tratamento adequado à condição do paciente.

8-Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001216-67.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. NÃO DEMONSTRADO. MATERIAL DE BAIXA QUALIDADE. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
É
cediço que a caracterização da falha na prestação de serviços médicos pelo Estado pressupõe
a
comprovação
d
o ato ilícito,
do
dano e
do
nexo causal entre o ilícito e o dano.

2-
Do acervo probatório,
é possível depreender
que

o
apelante foi submetido a cirurgia com implante de prótese no fêmur em
25/04/2014,
sendo constatada a ruptura da placa em 15/12/2014, razão pela qual passou por nova cirurgia em 13/01/2015, dois dias antes do ajuizamento da presente ação.

3-A perícia judicial não constatou demora no atendimento, erro médico ou baixa qualidade no material utilizado na primeira cirurgia.
Concluiu, ainda, que as sequelas permanentes do Recorrente, que lhe causa
ram
dores
entre a primeira e a segunda cirurgia
, não tem relação com a
prótese
, nem mesmo com o prazo de espera para a realização de nova cirurgia.

4- Do conjunto probatório, verifica-se que o Estado prestou o devido atendimento ao ora apelante, seguindo todos os protocolos médicos adequadamente e utilizou material registrado na ANVISA na cirurgia realizada em 25/04/2014.

5- Constatou-se que a ruptura da placa descoberta em 15/12/2014 pode ter sido ocasionada por uma condição própria do ora recorrente, em razão de uma pseudoartrose, o que ensejou a realização de nova cirurgia para troca da prótese em 13/01/2015. De acordo com a SESA – Secretaria de Estado da Saúde, Pseudartrose
“é uma complicação caracterizada pela ausência da consolidação de uma fratura. Em outras palavras, é uma falha no processo de regeneração do osso quebrado que impede a total recuperação do mesmo”
.

6- Após a nova cirurgia, o paciente passou por 55 sessões de fisioterapia e foi dado alta em 08/12/2015, com ganho de força e sem queixas clínicas. Dito isso, constata-se que não há provas nos autos da alegada negligência do Estado, nem mesmo que o material utilizado na primeira cirurgia era de má qualidade ou que tenha havido falha na instalação do material.

7- Inexistem provas, ainda, da omissão do Estado do Espírito Santo em prestar o atendimento médico-hospitalar em tempo hábil. Ao contrário, vê-se que foram prestados os serviços necessários, com o tratamento adequado à condição do paciente.

8- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível
interposto
p
or
EDUARDO DOS SANTOS
contra
a r.
sentença

constante no ID n. 7864520
,

proferida pel
o
d. Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Vila Velha-
ES
,
Comarca da Capital
,
que
julgou
im
procedente
s

os p
leitos autorais.

Condenou
o Re
corrente,
ainda,
ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios, fix
ados
em 20% sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

E
m suas razões recursais (
ID n.
7864522
),

o apelante alega, em síntese,
que
:

(i)
foi vítima de acidente – CID S723 (Fratura da diáfise do fêmur) e, submetido a cirurgia de urgência, tendo sido colocado uma prótese em sua perna;
(ii)
no dia 15/12/2014 restou constatado que a prótese estava quebrada, conforme exames de Radiografia (fls.37);
(iii)
fora inserida uma prótese de baixa qualidade no fêmur do Demandante que, após poucos meses, se quebrou, colocando o Requerente em um estado pior do que o inicial, uma vez, que: a. continuou com a fratura em seu fêmur; b. Já havia um procedimento cirúrgico realizado e; c. a prótese estava quebrada em sua perna;
(iv)
foi
requerida
a análise do material por especialista,
contudo
o material não foi localizado para ser periciado;
(v)
apesar das intensas dores e da placa quebrada, a nova cirurgia não foi autorizada por ausência de vagas;
(vi)
a realização de
tratamento cirúrgico imediato ao Recorrente
é obrigação do Estado e
somente foi feito em cumprimento de ordem liminar emanada p
elo
D. Juízo, e não por ação voluntária do próprio Recorrido;
(vii)
a quebra da prótese e a ausência de tratamento cirúrgico de urgência ao Recorrente é ensejadora de danos morais.

S
ob essas premissas, requer o provimento do recurso para que se declare a
responsabilidade objetiva do Estado
, com
o consequente
pagamento dos danos morais devidos, em razão da inserção da prótese de baixa qualidade
em sua perna
, bem como, quanto pela desídia do requerido em prestar atendimento cirúrgico em tempo hábil.

Em sede de
c
ontrarrazões,
o Estado do Espírito Santo pugna pelo desprovimento do recurso
(ID n. 7864525).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
passo à análise do recurso.

Na origem,
foi ajuizada ação de obrigação de fazer por EDUARDO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ao fundamento de que foi
“submetido à cirurgia de urgência
em razão de uma
fratura
em seu
fêmur esquerdo, tendo sido colocado uma prótese pelas lesões sofridas”.

Afirma que
após alguns meses
“ficou constatado que a prótese que segurava a fratura do fêmur do Demandante quebrou,
por ser
de baixa qualidade, deixando o Requerente com enormes dores e sem qualquer respaldo, visto que o Requerido alega que não tem como adquirir material de qualidade, devendo esperar novas verbas do governo”
.

P
or se ver
incapacitado e sofrendo intensas dores,
com
limitação de seus movimentos,
ajuizou a presente ação para que fosse submetido a nova cirurgia, com troca da prótese, requerendo, ainda, compensação pelos danos morais sofridos.

O
douto magistrado de primeiro grau
julgou improcedentes o
s
pleito
s
autora
is
, ao fundamento de que
“não restaram devidamente comprovadas
que
as intervenções e até a suposta cirurgia
eram
adequadas e necessárias à promoção da saúde do paciente”.

E ainda,
que
“n
ão é possível compreender se o tratamento pleiteado visa (a) retirar a prótese quebrada ou (b) a substituição da prótese atual (em funcionamento normal) devido a suposta má qualidade. Não é seguro afirmar sequer se a medida liminar a seu tempo conferida foi efetivada”.

A
controvérsia
dos autos se limita,
portanto,
à

apuração da responsabilidade objetiva do Estado na
realização de cirurgia urgente para substituição de prótese no fêmur do recorrente
e as consequências de sua suposta desídia.

É
cediço que a caracterização da falha na prestação de serviços médicos pelo Estado pressupõe
a
comprovação
d
o ato ilícito,
do
dano e
do
nexo causal entre o ilícito e o dano.

Em análise ao
pedido inicial
do ora apelante,
constante
às
fls. 02/20,
verifica-se que

foi
pleitead
o pelo autor,
a
realização da cirurgia
em caráter emergencial para substituição da prótese por outra
“nacional ou importada de notória qualidade, para evitar que se quebre novamente dentro do Demandante”.
Requereu, ainda, indenização pelos danos morais sofridos, ao fundamento de ter sido tratado com descaso pelo Estado, sofrendo com intensas dores
e necessitando pleitear seu direito em juízo.

Do acervo probatório,
é possível depreender
que

o
apelante foi submetido a cirurgia com implante de prótese no fêmur em
25/
04/2014
no hospital São Lucas
e que n
o dia 13/01/2015,
dois dias antes do ajuizamento da presente ação,

realizou
nova cirurgia para troca da placa e parafusos no Fêmur Esquerdo, obtendo alta em 25/02/2015.

Observa-se que p
ara
a
avaliação da
cirurgia e da
qualidade da prótese utilizada na
primeira
cirurgia do ora apelante, foi deferida a produção de prova pericial
na
decisão saneadora prolatada às fls. 290/292.

O
laudo pericial
foi juntado
às fls. 327/366,
no qual foi
relatado pelo Sr. Perito que o
ora apelante já havia sofrido diversas fraturas e que
“o último acidente foi provocado por uma queda da própria altura que resultou em fratura de fêmur esquerdo,
sendo que
anteriormente a este acidente já havia caído, fraturando a patela do joelho esquerdo, sendo submetido a patelectomia”.

O
Perito
afirmou

que
na data da primeira cirurgia,
25/04/2014, não houve demora no atendimento
d
o apelante,
constando de seu relatório médico:

[...] Ficha de Cirurgia Descritiva: Descrição de fixador externo transarticular – Lote V0082005 – Data fabricação 02.2014 – validade 03 anos – Código 253 – n° ANVISA 80046530009 – material fabricação inox+ alumínio – lmplantec Materiais Médicos & Hospitalares Ltda., fl. 83;

19.05.2014 - Tratamento cirúrgico fratura de fêmur esquerdo - início 09:00hs, término 11:30hs. Obs. Reabsorção óssea em foco de fratura - fixação de fratura com placa DCS. Placa condilea 4,5 mm (inclui parafusos) código 12524. Placa com parafusos deslizantes de 95 graus 13542. NF da placa n°000053727 - série 20 - ORTHOHEAD INSTRUM. IMPLANT. CIRÚRGICOS - código do produto 5101000122 - PL tubo DCS 95x10 - Lote 485212 HEXAGON - Ref. 20510 – ANVISA 10209780047
[...]

Salientou que após a primeira cirurgia, o Recorrente teve

diversas consultas regulares para acompanhamento d
e sua
evolução,
sendo que
em
15/12/2014 foi constatada a fratura da placa
implantada.

E
ntendeu,
ainda,
que a fratura da placa ocorreu entre 06/12/2014 e 12/12/2014 (fl. 356),
por
“Pseudoartrose do Fêmur em Região Metafisária, Supracondiliana”
e, diante da
ausência do material
para a nova
cirurgia
d
e retirada da placa e dos parafusos, coleta de material e fixação de nova placa,

a
nova
cirurgia
foi p
rograma
da
para a data de
13/01/2015.

Ao responder os quesitos das partes, o Ilmo. Perito afirmou não ser possível
afirmar a
qualidade
da prótese utilizada na cirurgia do Recorrente e
que a placa
pode ter quebrado por torção do membro inferior com ponto de tensão e forç
a,

como se vê:

[...] O periciado necessitou de prótese? A prótese que lhe foi fornecida é de baixa qualidade? Sabe informar o que ocasionou a quebra da referida prótese?

Resposta: Para correção da fratura do fêmur o periciado necessitou de placa e parafusos para a fixação da referida fratura.
Com relação a qualidade da prótese não cabe a este perito tecer comentários pois não é especialista em engenharia de metais e nem teve acesso à referida placa. A provável quebra da placa pode ter sido ocasionada por torção do membro inferior com ponto de tensão e força incidindo sobre a placa causando a fadiga do material e consequente fratura da placa.
[...]

[...] O material utilizado pela SESA no procedimento ortopédico para corrigir a fratura óssea é de qualidade ruim? Se sim, não atende a qual norma nacional? ABNR, IMETRO, etc.

Resposta: A documentação anexada ao processo mostra que o material é registrado na ANVISA, este perito não tem atestar a qualidade do material.
[...]

Concluiu, ainda, que as sequelas permanentes do Recorrente, que lhe causaram intensas dores entre a primeira e a segunda cirurgia, não tem relação com a prótese colocada, nem mesmo com o prazo de espera para a realização de nova cirurgia:

[...] As sequelas encontradas têm nexo causal com a prótese e a demora no atendimento médico relatado neste processo?

Resposta: Não.
As sequelas apresentadas já estavam consolidadas antes da colocação da placa para correção da fratura do fêmur.
[...]

[...] Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo e pela fratura da prótese dentro do periciado?

Resposta: Não. A fratura do fêmur foi ocasionada por queda da própria altura, ocorrência fortuita (acidente), acidente este que teve contribuição da rigidez da articulação do joelho provocada pela cirurgia da patela.
[...]

[...] Os procedimentos médicos adotados pelo Estado eram os adequados para cada momento do quadro clínico do paciente? Caso negativo qual(is) procedimento(s) não foi(ram) adequado(s) e qual a referência técnica?

Resposta: Sim.

Um comportamento inadequado do paciente no pós-operatório, pode ocasionar problemas na prótese?

Resposta: Sim, pelo fato do mesmo apresentar rigidez de articulação do joelho esquerdo, sequela de patelectomia.
[...]

O requerente pleiteou a realização de nova perícia com especialista em engenharia de metais (fls. 373/374), a fim de sanar a dúvida quanto a qualidade do material da prótese utilizada pelo requerente. O pedido foi indeferido por meio da decisão de fl.388, ao fundamento do extenso lapso temporal dos fatos narrados, bem como pela inexistência de equipamento adequado à análise da placa a ser periciada no Estado do Espírito Santo:

[...]
INDEFIRO o pedido
de nomeação de perito com especialidade em engenharia de metais formulado pelo requerente às fls. 380/381, haja vista a informação de fl. 376 de que
“para fazer uma análise sobre a qualidade do material utilizado na reparação do dano é preciso ter em mãos esse material que sofreu a ruptura no caso Placa e parafusos de fixação: utilizados na primeira cirurgia e que sofreu uma ruptura”,
o que permite concluir que a perícia seria inócua.

Entretanto, o pleito não enseja acolhimento, haja vista,
principalmente
o lapso temporal desde os fatos narrados e a remota possibilidade de subsistir o referido material.
Ademais, como bem ressaltado pelo perito à fl. 376,
não h
á
sequer notícia da existência do equipamento necessário para análise do material em Vitória, o que, por si só, inviabiliza a
realização da perícia

[...].

Ainda assim, o douto magistrado de primeiro grau diligenciou ao hospital para a obtenção das peças retiradas do requerente, sem êxito. Após, foram julgados prejudicados todos os pedidos de produção de prova referentes à prótese em discussão por meio da decisão às folhas 572/572v.

Do conjunto probatório, verifica-se que o Estado prestou o devido atendimento ao ora apelante, seguindo todos os protocolos médicos adequadamente e utilizou material registrado na ANVISA na cirurgia realizada em 25/04/2014.

Observa-se, ainda, que a ruptura da placa descoberta em 15/12/2014 aparentemente foi ocasionada por uma condição do próprio recorrente, em razão de uma pseudoartrose, o que ensejou a realização de nova cirurgia para troca da prótese em 13/01/2015, ou seja, dois dias antes da propositura da presente ação.

De acordo com a SESA – Secretaria de Estado da Saúde, Pseudartrose
“é uma complicação caracterizada pela ausência da consolidação de uma fratura. Em outras palavras, é uma falha no processo de regeneração do osso quebrado que impede a total recuperação do mesmo”

(
f
l
s
. 412/415
).

Informou ainda, que o ora apelante
“em 16/07/2015 iniciou o tratamento fisioterápico deambulando de muletas canadenses, foi realizada avaliação de ADM sem intercorrências e de Força observou-se contratura do Joelho. Após 55 sessões com o paciente bem colaborativo, foi dado alta em 08/12/2015, com ganho de força e sem queixas clínicas”.

Dito isso, constata-se que não há provas nos autos da alegada negligência do Estado, nem mesmo de que o material utilizado na primeira cirurgia era de má qualidade ou, ainda, que tenha havido falha médica na instalação do material.

Salienta-se que a redução da capacidade locomotora do recorrente é afeta às condições de saúde do apelante, que já teve diversas fraturas, passou por cirurgia na paleta do joelho e posteriormente pela cirurgia do fêmur, objeto dos autos.

Inexistem provas, ainda, da omissão do Estado do Espírito Santo em prestar o atendimento médico-hospitalar em tempo hábil. Ao contrário, vê-se que foram prestados os serviços necessários, com o tratamento adequado à condição do paciente.

O c. STJ já se manifestou pela ausência de responsabilidade objetiva do Estado quando não demonstrada a falha na prestação de serviço pelos médicos, o dano e o nexo de causalidade, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional"
(REsp 1.078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2.2009). 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela
inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente
, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Este eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo e demais tribunais pátrios também já se manifestaram sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço,
a responsabilidade médica é fundada, via de regra, em obrigação de meio, de modo que ao médico é exigido apenas o dever de prestar um tratamento adequado ao paciente, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do doente.
Não lhe é possível, desse modo, garantir o êxito do tratamento, haja vista estar inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e aos fatores pertinentes ao organismo humano. 2) Por conseguinte,
o insucesso do tratamento não importa automaticamente em responsabilização civil do profissional, cabendo ao paciente comprovar a negligência, imprudência ou imperícia, isto é, que não foi prestado o tratamento possível e necessário ao alcance do resultado almejado
, em consonância com a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. 3) Por outro lado,
apesar da responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º da CF), nos casos envolvendo erro de médico ligado à rede pública, mister a comprovação da culpa do profissional, bem como do dano e do nexo de causalidade
4)
Inexistindo elementos probatórios que infirmem a conclusão do expert nomeado pelo juízo de inocorrência de negligência ou imperícia por parte do profissional médico responsável pela realização do parto, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido indenizatório.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 012100245476, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 04/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PROVA DE CULPA DO MÉDICO - IMPRESCINDIBILIDADE - ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. -
A responsabilidade civil do hospital pelo erro médico cometido em suas dependências têm natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do próprio hospital em relação ao evento danoso, todavia, não prescinde de prova da culpa do médico, posto que a responsabilidade deste é subjetiva
, ex vi do art. 14, § 4º, do CDC - Ausente a demonstração de erro médico, não há que se falar em condenação do nosocômio ao pagamento de indenização a paciente atendida em suas dependências. (TJMG - AC: 10000200308351001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 08/06/2020)

Diante dos fatos e das provas dos autos, corroborados pelas jurisprudências ora citadas, coaduno com o entendimento firmado em primeiro grau quanto a ausência de responsabilidade do Estado, uma vez que as complicações médicas não podem ser atribuídas à conduta do Recorrido.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que foram arbitrados em primeiro grau no máximo legal de 20% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.